Tribunal: TJES
Processo: 0002736-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por réu condenado pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra/ES à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP). O acórdão embargado negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise das teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico, à dinâmica da apreensão da arma de fogo, à alegada preclusão da oitiva de testemunhas indicadas na fase do art. 422 do CPP e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas quando o acórdão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta as teses defensivas e reconhece a validade do depoimento da testemunha ocular que identificou o réu como autor dos disparos, prova corroborada por laudo de microcomparação balística que confirma que projéteis encontrados no local do crime foram disparados pela arma apreendida em poder do acusado.

O colegiado afasta a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que as testemunhas indicadas foram posteriormente dispensadas pela própria defesa, além de constatar que uma delas foi ouvida por videoconferência e que a outra não foi localizada, sem indicação de novo endereço pela defesa.

O acórdão analisa a dosimetria da pena e conclui que a exasperação da pena-base está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, com base em elementos concretos dos autos.

As alegações trazidas nos embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Considera-se atendida a finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002736-52.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

FABIO HUIBINER MARTINS
,
contra o
v. Acórdão (id 17444550), que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal da Serra-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa sustenta (id 17941205), em síntese, a existência dos vícios da contradição e omissão, pois o acórdão não enfrentou a tese de nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como, a tese de que a arma de fogo foi entregue em momento posterior a prática do delito de homicídio.

Alega ainda, que o acórdão é contraditório quanto ao reconhecimento da preclusão do direito de ouvir testemunhas indicadas na fase do art. 422, do CPP, além de ser omisso na análise da dosimetria da pena.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS DO ART. 59 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A denúncia narra que, em 03/11/2016, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra-ES, o réu e outros indivíduos, se passando por policiais civis, invadiram a residência da vítima à procura de um homem. Após perceber que o ofendido não indicaria o paradeiro da pessoa procurada, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça da vítima rendida, provocando-lhe a morte. O Laudo de microcomparação balística confirmou que a arma apreendida com o réu no momento da prisão foi a mesma utilizada no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminar
2. A questão preliminar consiste em definir se houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente da suposta suspeição da magistrada e do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP.

Mérito
3. Há duas questões meritórias em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) avaliar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, conforme requerido subsidiariamente pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa, pois a defesa havia anteriormente dispensado tais testemunhas na sessão anulada e, ao ser intimada para o novo julgamento, permaneceu inerte, operando-se a preclusão. Ademais, uma das testemunhas foi ouvida por videoconferência, e a outra permaneceu em local incerto, sem que a defesa indicasse novo endereço, não havendo qualquer atuação da magistrada que demonstrasse suspeição. Preliminar rejeitada.

Mérito
5.Quanto ao pedido de anulação do julgamento, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, que inclui: laudos técnicos que comprovam a materialidade (exame cadavérico, microcomparação balística e de percussão), apreensão da arma utilizada no crime em posse do réu, e depoimento da esposa da vítima, testemunha ocular que reconheceu o acusado. A tese defensiva de decisão dissociada da prova não prospera diante da existência de elementos que sustentam a autoria e corroboram o veredicto.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) culpabilidade acentuada, diante da premeditação e violência excessiva; (ii) conduta social negativa, com envolvimento em organização criminosa e fuga do sistema penitenciário; (iii) personalidade evidenciada por frieza e perversidade ao executar a vítima rendida, na frente de sua família; (iv) circunstâncias agravadas pelo uso de ardil e simulação de autoridade policial; e (v) consequências danosas à família da vítima, especialmente seus filhos menores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe:
A
pelação Criminal
nº
0002736-52.2017.8.08.0048
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
09/12
/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão analisou todas as teses defensivas, reconhecendo a validade do depoimento da testemunha DARALICE GUEDES, que reconheceu o embargante como autor dos fatos, sendo que tal prova foi corroborada pela perícia da arma de fogo, confirmando que 04 (quatro) projetis apreendidos no local do crime, foram propelidos pelo cano da pistola apreendida na posse do acusado.

Do mesmo modo, o acórdão reconheceu que as testemunhas a serem ouvidas em plenário, anteriormente indicadas, foram dispensadas em momento posterior pela defesa, inexistindo qualquer cerceamento.

Além disso, registro que uma das testemunhas foi ouvida por videoconferência, por iniciativa da Magistrada, e a outra, a defesa sequer indicou novo endereço, pois não localizada em seu domicílio.

Quanto a dosimetria, verifico que o voto condutor analisou todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que foram negativadas na sentença, reconhecendo que a pena-base foi corretamente exasperada, diante da exposição de elementos concretos e fundamentação idônea.

Desta forma, entendo que as alegações da recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 18222446),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.